Tribunal: TJMT
Processo: 1064726-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064726-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA LETHICIA DA SILVA MENDES - CPF: 064.825.571-98 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), IMOBILIARIA FACE LTDA - CNPJ: 44.413.448/0001-02 (RECORRIDO), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– INSCRIÇÃO REALIZADA POR TERCEIRA EMPRESA QUE NÃO COMPÕE A LIDE
– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação declaratória por meio da qual o autor pretende ao reconhecimento da inexistência do débito levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a fixação de danos morais.

2.

Sentença de extinção sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré
para figurar nesta demanda, posto que não deu causa à inclusão do débito aqui discutido.

3.

Insurgência apenas do autor que pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva da recorrida em virtude de ter celebrado contrato com a imobiliária reclamada, sob o argumento de que esta ficou responsável pelo repasse de pagamentos à Construtora, dos débitos que deram causa a negativação objeto da demanda.

4.

Na hipótese destes autos, vê-se que a empresa responsável por negativar os dados da consumidora junto aos órgãos de proteção creditícia fora a “WR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME” (CNPJ no 23.340.507/0001-90), fato este que afasta a legitimidade da recorrente para responder sobre eventual ato ilícito praticado.

5.

Conquanto a parte autora alegue que adquiriu um imóvel através da imobiliária recorrida e que esta ficou responsável pelo repasse de pagamentos à construtora, trata-se a presente demanda de
ação declaratória de inexistência de débito que visa a baixa da anotação no cadastro de inadimplentes por dívida que a parte alega ter adimplido
. Considerando que a imobiliária reclamada não foi a responsável pelo apontamento de dívida em nome da autora em órgãos de proteção creditícia, afastada está a sua responsabilidade no presente feito.

6.

A propósito do tema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA- INSCRIÇÃO LEVADA A EFEITO POR EMPRESA QUE NÃO COMPÕE A LIDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Verificado que a empresa que compõe o polo passivo da lide não foi a responsável pela negativação questionada na inicial, afigura-se patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Recurso provido. (N.U 1003744-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

7.

Desse modo, a sentença hostilizada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de responsabilidade da recorrida no que se refere ao débito e à negativação ventilada nesta demanda.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023